Tribunal: TJDFT
Processo: 0715082-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715082-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: GESLEI SANTOS DE JESUS D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID no 71068901 - págs. 1/3. Prossiga-se. Intime-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator